Tribunal: TJSP
Processo: 2063953-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta, igualmente, que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar por tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria desproporcional em face da possibilidade de cumprimento

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta, igualmente, que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar por tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria desproporcional em face da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso em caso de condenação. Impossibilidade. Princípio da insignificância não acolhido de forma expressa em nosso ordenamento. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente específico, com maus antecedentes, ausência de comprovação de residência fixa ou ocupação lícita. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.